Tribunal: TJDFT
Processo: 0724694-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. CONCESSÃO PELO JUÍZO A QUO. POSTERIOR INFORMAÇÃO DE CONDENAÇÃO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. PREJUDICADA A CONCESSÃO DO REGIME ABERTO NA ORIGEM. PEDIDO PARA CUMPRIMENTO EM REGIME ABERTO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ENUNCIADO N. 15 DA SÚMULA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. ORDEM DENEGADA.

1. Não se verifica qualquer manifesta ilegalidade nos atos do Juízo de origem, uma vez que as decisões acostadas revelam a revogação da progressão de regime em razão da ciência de outra condenação e da consequente necessidade de consolidação da situação processual do paciente.

2. A concessão de progressão de regime não é automática. Além da observância dos requisitos objetivos, impõe-se, também, a análise, pelo Juízo a quo, dos requisitos subjetivos, que depende de informações do Sistema Penitenciário, verificação de faltas cometidas, parecer do Ministério Público, dentre outras.

3. A análise da progressão de regime, em sede de habeas corpus, ensejaria flagrante supressão de instância, seja porque não houve pronunciamento a respeito da questão de forma definitiva pelo Juízo de origem, seja porque eventual inconformismo da parte em relação à decisão que analisa a progressão penal deve ser impugnada pelo recurso adequado, qual seja, o de agravo em execução.

4. Nesse sentido o Enunciado n. 15 da Súmula deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: “O Habeas Corpus não é o meio adequado para verificação de pedido de progressão de regime prisional, por depender de produção e valoração de provas pelo juízo das execuções penais”.

5. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.